Tribunal: TJMT
Processo: 1051578-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051578-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LEITE DA SILVA - CPF: 703.729.421-72 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), RIVIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.607.201-27 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por incorporadoras em virtude da sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, as condenou solidariamente à restituição de valores pagos a título de “juros de obra” após a entrega das chaves, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de empresa integrante do grupo econômico; (ii) estabelecer se as construtoras respondem pela cobrança de “juros de obra” realizada por instituição financeira; (iii) determinar se houve atraso na entrega do imóvel e consequente dever de indenizar danos materiais; (iv) verificar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva abrange todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento, pois todas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não constem formalmente no contrato.

4. A alegação de ilegitimidade quanto aos “juros de obra” não prospera, pois a cobrança decorre da mora das construtoras na regularização do empreendimento, enquanto a instituição financeira atua apenas como agente operacional.

5. A incompetência da Justiça Estadual não se verifica, pois a controvérsia não envolve obrigação da Caixa Econômica Federal, inexistindo hipótese de atração da competência da Justiça Federal.

6. O atraso na entrega do imóvel resta configurado, pois a disponibilização ocorre após o prazo contratual, mesmo com a consideração da tolerância de 180 dias, o que caracteriza mora das construtoras.

7. O entendimento do STJ (Tema 996) estabelece que o prazo de entrega deve ser aferido pelo contrato de promessa de compra e venda, sendo vedada a vinculação ao contrato de financiamento.

8. A cobrança de “juros de obra” após a entrega das chaves revela ilicitude quando decorre da demora na regularização documental imputável às construtoras, circunstância que gera dano material indenizável.

9. O dano moral não se caracteriza, pois o inadimplemento contratual e a cobrança indevida, sem prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, configuram mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não figurem formalmente no contrato. 2. A construtora responde pela cobrança de juros de obra após a entrega das chaves quando decorrente de sua mora na regularização do empreendimento. 3. O prazo de entrega do imóvel é regido pelo contrato de promessa de compra e venda, sendo vedada sua vinculação ao contrato de financiamento. 4. A cobrança indevida de encargos, sem prova de abalo concreto, não configura dano moral indenizável.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CC, art. 186; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 996; STJ, AgInt no REsp no 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1033447-89.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025; TJ-SP, AC no 1053767-61.2022.8.26.0002, Rel. Des. James Siano, j. 11.09.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II - SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S.A.
em virtude da sentença proferida pelo juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Wilson Leite da Silva e Rivia Rodrigues da Silva
.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as Requeridas, solidariamente ao pagamento de R$ 9.260,65 (nove mil duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais,

correspondente aos valores adimplidos a título de “juros de obra” em período posterior à entrega das chaves. À quantia deve ser acrescido correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou-as, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou as Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, as Apelantes arguem preliminar de ilegitimidade passiva da empresa RNI Negócios Imobiliários S.A., ao argumento de que não integrou a relação contratual firmada com os Apelados, inexistindo vínculo jurídico que justifique sua permanência no polo passivo.

Ainda em sede preliminar, sustentam a ilegitimidade de ambas as Apelantes quanto à cobrança dos denominados “juros de obra”, asseverando que tais valores foram exigidos exclusivamente pelo Banco Caixa Econômica Federal, no âmbito do contrato de financiamento firmado diretamente com os Apelados, não tendo participado da relação jurídica correspondente tampouco recebido quaisquer valores a esse título.

Suscitam, assim, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a controvérsia envolve empresa pública federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

No mérito, as Apelantes apontam a inexistência de atraso na entrega do imóvel.

Asseguram que a unidade residencial foi disponibilizada dentro do prazo contratualmente previsto, considerada inclusive a dinâmica do financiamento e a necessidade de obtenção do “habite-se”, inexistindo, portanto, mora contratual apta a ensejar qualquer dever de indenizar.

Sustentam que o prazo de conclusão da obra deve ser aferido à luz do contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira, e não apenas com base no instrumento de promessa de compra e venda, o que reforça a regularidade da entrega.

Ressaltam a ausência de comprovação dos danos materiais, uma vez que os Apelados não demonstraram de forma objetiva o efetivo prejuízo sofrido, tampouco o nexo causal entre eventual conduta das Apelantes e os valores cuja restituição foi determinada.

No tocante aos danos morais, argumentam que não houve prática de ato ilícito ou demonstração de abalo relevante, sustentando tratar-se de mero dissabor cotidiano incapaz de gerar indenização. Subsidiariamente, defendem a redução do
quantum
.

Por fim, reiteram que a responsabilidade pela cobrança dos “juros de obra” é exclusiva do Banco Caixa Econômica Federal, por decorrer diretamente do contrato de financiamento firmado com os Apelados, sendo indevida a condenação das Apelantes à restituição de valores que não receberam.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 353434424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Wilson Leite da Silva e Rivia Rodrigues da Silva
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II - SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S.A.
.

Na petição inicial, os Autores explicitaram que adquiriram, mediante cessão de direitos firmada em 05/10/2012, a unidade imobiliária no 230 do empreendimento “Rio Claro – 3a etapa”, originalmente contratada por terceiro junto às Requeridas.

Aduziram que, embora houvesse previsão de entrega do imóvel no ano de 2011, este somente lhes foi efetivamente disponibilizado em abril de 2013.

Alegaram que, inobstante a demora na entrega das chaves, as Requeridas mantiveram a cobrança dos valores referentes à denominada “fase de obra”, encargos estes que, por sua natureza, deveriam incidir apenas durante o período de construção, perdurando indevidamente entre abril de 2013 e março de 2014.

Asseveram que tal cobrança decorreu da conduta omissiva das Requeridas, que deixaram de providenciar, em tempo oportuno, a documentação necessária junto ao agente financeiro, especialmente o “Habite-se” e a regularização das matrículas, circunstância que impediu o encerramento da fase de construção no contrato de financiamento.

Em razão disso, afirmaram ter suportado prejuízo material correspondente a R$ 9.260,65 (nove mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), além de experimentarem abalo decorrente do desgaste emocional, frustração e necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver valores indevidamente pagos.

Enfatizaram o inadimplemento contratual das Requeridas, consubstanciado na inobservância de obrigações assumidas tanto no contrato de compra e venda quanto no contrato de financiamento, o que ensejou a incidência indevida de encargos financeiros em prejuízo dos Autores.

Invocaram a aplicação das normas de responsabilidade civil, especialmente o artigo 186 do Código Civil, bem como das disposições do Código de Defesa do Consumidor, destacando a abusividade na transferência de encargos ao consumidor e a responsabilidade solidária das Requeridas, integrantes do mesmo grupo econômico.

Com esses argumentos, requereram a condenação das Requeridas ao ressarcimento dos danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, as Requeridas alegaram que a RNI Negócios Imobiliários S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui responsabilidade pelos “juros de obra”, atribuídos à Caixa Econômica Federal. Sustentaram, ainda em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, a necessidade de inclusão do Banco Caixa Econômica Federal na lide, a ausência de interesse de agir e a ocorrência de prescrição trienal.

No mérito, afirmaram que não houve atraso na entrega do imóvel, pois o prazo contratual foi respeitado, inclusive considerando o contrato de financiamento. Sustentaram que os juros de obra são legais e decorrentes do financiamento firmado pelos Autores, que o contrato é válido e não contém abusividade ou vício de consentimento, e que não há fundamento para revisão contratual. Ao final, defenderam a inexistência de dano material ou moral e requereram a improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as Requeridas, solidariamente ao pagamento de R$ 9.260,65 (nove mil duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais,

correspondente aos valores adimplidos a título de “juros de obra” em período posterior à entrega das chaves. À quantia deve ser acrescida correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou-as, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou as Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

As Recorrentes suscitam a ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários S.A. sob o fundamento de que esta não figurou como parte no contrato de compra e venda originário, o qual teria sido firmado exclusivamente com a Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II SPE Ltda.

Consoante o disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Ao que se extrai dos autos, as duas empresas Apelantes integram o mesmo grupo econômico e atuaram conjuntamente na cadeia de fornecimento do empreendimento Condomínio Rio Claro, circunstância que atrai a responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera ausência da denominação social da RNI no instrumento contratual não tem o condão de afastar sua responsabilidade quando demonstrada sua participação direta no empreendimento, seja por meio do controle societário, seja pela atuação conjunta na comercialização das unidades.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REJEIÇÃO. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. VICIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE QUANTO A EXECUÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. A empresa que integra a cadeia de fornecimento do produto é solidariamente responsável pelos vícios apresentados, não havendo que se falar em ilegitimidade. (TJ-MT - Apelação Cível: 10334478920198110041, Relator.: Sebastiao de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Rejeito, pois, a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA)

As Apelantes suscitam a ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra, argumentando que tais valores foram cobrados e recebidos exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, em razão do contrato de financiamento imobiliário firmado entre o agente financeiro e os Apelados.

Da análise dos autos verifica-se que a controvérsia não diz respeito à legalidade da cobrança operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, mas sim à causa desta cobrança, que decorre diretamente da mora das Apelantes em promover a regularização documental do empreendimento junto ao agente financeiro.

A Caixa Econômica Federal atuou tão somente como agente financiador, operacionalizando cobranças que persistiram por circunstância exclusivamente imputável às construtoras.

Dessume-se, assim, que a discussão gravita em torno de obrigações contratuais das Recorrentes, e não de relação jurídica autônoma entre os Apelados e a instituição financeira.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

As Recorrentes suscitam a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que, sendo a Caixa Econômica Federal empresa pública federal e parte necessária na discussão sobre a legalidade dos juros de obra, a competência seria da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

A preliminar não comporta acolhida pois, conforme assentado na análise da preliminar anterior, a demanda versa exclusivamente sobre a responsabilidade das construtoras pela cobrança extemporânea de encargos vinculados à fase de obra, decorrente de sua própria mora na regularização do empreendimento.

Assim, a mera existência de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal não tem o condão de atrair, por si só, a competência da Justiça Federal, quando o objeto da ação não envolve qualquer discussão de direito ou obrigação da instituição financeira.,

Em outras palavras, não há necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação porquanto a controvérsia não versa sobre a legalidade do contrato de financiamento, mas sobre a responsabilidade das construtoras pela mora na regularização do empreendimento, circunstância que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo.

Oportuno consignar que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pressupõe que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal seja parte no processo na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Não sendo a Caixa Econômica Federal parte no litígio, em nenhuma dessas qualidades, não há deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

as Apelantes apontam a inexistência de atraso na entrega do imóvel.

Asseguram que a unidade residencial foi disponibilizada dentro do prazo contratualmente previsto, considerada inclusive a dinâmica do financiamento e a necessidade de obtenção do “habite-se”, inexistindo, portanto, mora contratual apta a ensejar qualquer dever de indenizar.

Sustentam que o prazo de conclusão da obra deve ser aferido à luz do contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira, e não apenas com base no instrumento de promessa de compra e venda, o que reforça a regularidade da entrega.

Ressaltam a ausência de comprovação dos danos materiais, uma vez que os Apelados não demonstraram de forma objetiva o efetivo prejuízo sofrido, tampouco o nexo causal entre eventual conduta das Apelantes e os valores cuja restituição foi determinada.

No tocante aos danos morais, argumentam que não houve prática de ato ilícito ou demonstração de abalo relevante, sustentando tratar-se de mero dissabor cotidiano incapaz de gerar indenização. Subsidiariamente, defendem a redução do
quantum
.

Por fim, reiteram que a responsabilidade pela cobrança dos “juros de obra” é exclusiva do Banco Caixa Econômica Federal, por decorrer diretamente do contrato de financiamento firmado com os Apelados, sendo indevida a condenação das Apelantes à restituição de valores que não receberam.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença.

A responsabilidade civil, instituto previsto no artigo 186 do Código Civil, pressupõe a conjugação de três elementos essenciais: a conduta ilícita do agente, o dano efetivamente sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos.

Nas relações de consumo, tal responsabilidade é objetiva, dispensando a demonstração de culpa, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre o fornecedor o dever de indenizar os danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

No caso, o material institucional das Apelantes, encartado no Id. 353433897 prevê a data de entrega da 3.a etapa do Condomínio Rio Claro, onde situada a unidade adquirida pelos Apelados, para 07/11/2011.

Inobstante isso, o Termo de Entrega de Chaves e Imissão na Posse acostado no Id. 353434350, devidamente assinado pelas partes, atesta que a efetiva entrega somente se concretizou em 12/04/2013.

Dessa forma, mesmo que se admita o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega é incontestável, revelando mora inequívoca das Apelantes no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Assim, a tese sustentada pelas Recorrentes, no sentido de que o prazo de entrega deveria ser aferido à luz do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, não comporta acolhida.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 996, fixou expressamente que o prazo para a entrega do imóvel é aquele estipulado no contrato de promessa de compra e venda, sendo vedada sua vinculação ao contrato de financiamento bancário.

A tentativa de transmudar o marco temporal da obrigação de entrega, ancorando-a no instrumento de crédito firmado com terceiro, contraria frontalmente o entendimento consolidado daquela Corte Superior e atenta contra os direitos do consumidor.

Reforça o quadro desfavorável às Apelantes a circunstância de não terem apresentado o contrato de compra e venda firmado com o comprador originário, mesmo após determinação judicial nesse sentido, conduta que, à luz do artigo 400 do Código de Processo Civil, milita em desfavor das Recorrentes.

Nota-se, ademais, que o Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações sobre Unidade Autônoma, formalizado entre os Apelados e Silvio Martins de Oliveira em 05/10/2012, contou com anuência expressa da Apelante Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II SPE Ltda., o que demonstra pleno conhecimento e participação desta empresa na cadeia de titularidade do imóvel, afastando qualquer alegação de desconhecimento à relação jurídica.

No que concerne aos danos materiais, os boletos bancários encartados no Id. 353434351 demonstram que, a despeito de a imissão na posse ter ocorrido em 12/04/2013, os Apelados continuaram suportando cobranças mensais atreladas à fase de construção do empreendimento, notadamente os denominados "juros de obra", até abril/2014.

Embora a cobrança de tais encargos seja legítima durante o período regular de edificação, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente no âmbito do Tema Repetitivo n.o 996, assentou ser ilícito o repasse desses custos ao consumidor após o prazo previsto para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância contratualmente admitido.

Nessa linha de intelecção, a conduta das Apelantes, ao não promover em tempo oportuno a regularização documental do empreendimento junto ao agente financeiro, notadamente a obtenção do "Habite-se" e a regularização das matrículas, foi a causa direta da persistência dos encargos da fase de obra após a entrega das chaves, gerando dano material comprovado e quantificado no importe de R$ 9.260,65 (nove mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).

Portanto, não comporta reparos a sentença nesse ponto.

No que tange à indenização por danos morais, porém, a irresignação recursal merece guarida.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, com reflexo na esfera íntima do indivíduo, acarretando sofrimento, angústia ou humilhação que transcendam o mero dissabor decorrente de vicissitudes cotidianas. Sua configuração exige, para além da ilicitude da conduta, a demonstração de que o evento causou ao ofendido efetivo abalo em sua dignidade ou integridade psíquica, não se confundindo com o mero inadimplemento contratual ou com o desconforto inerente à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a cobrança indevida dos juros de obra, somada ao atraso na entrega do imóvel, pode compor o conjunto probatório apto a demonstrar o descaso da construtora e robustecer pedido de danos morais. Contudo, tal reconhecimento não dispensa a comprovação de que a conduta ilícita repercutiu de modo concreto e excepcional na vida dos ofendidos, causando-lhes prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 2. É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Promessa de venda e compra de imóvel. Imóvel entregue dentro prazo. Cobrança de "taxa de evolução de obra". Questão não solucionada no âmbito administrativo. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos a título de "juros de obra", após a entrega das chaves (09.02.2022), afastando a pretensão de indenização por danos morais. Apela o autor, buscando a fixação de indenização por danos morais. Apela a ré, defendendo o descabimento da devolução em dobro, dada a ausência de qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. RECURSO DO AUTOR. Descabimento. Danos morais. Não caracterização. Reconhecimento de que a mera cobrança de valores, ainda que indevida, não caracteriza excepcionalidade apta a tornar justificável a fixação de indenização por danos morais. (...) (TJ-SP - AC: 10537676120228260002 São Paulo, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 11/09/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

A comprovação exigida, porém, não compõe o acervo probatório.

O que se extrai dos autos é que os Apelados, na petição inicial, limitaram-se a afirmar que a conduta das Apelantes lhes causou desgaste físico, emocional e abalo moral, bem como a necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver valores indevidamente cobrados, o que lhes teria causado sofrimento, angústia e frustração.

Ocorre que tais alegações, desacompanhadas de qualquer elemento probatório que as corrobore, revelam mero inadimplemento contratual, cujos efeitos deletérios já são integralmente compensados pela restituição dos valores cobrados indevidamente.

O aborrecimento decorrente da cobrança indevida e da necessidade de buscar tutela jurisdicional, por si sós, não alçam ao patamar de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e de indevida patrimonialização de situações de ordinária litigiosidade contratual.

Dessume-se, assim, que os Apelados já serão integralmente ressarcidos pelo dano patrimonial efetivamente sofrido, correspondente aos encargos indevidamente cobrados durante o período de mora, não havendo prova da lesão extrapatrimonial que justifique a cumulação da indenização por danos morais.

A sentença, portanto, comporta ajuste.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo em parte a sentença apenas para excluir a condenação das Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau em seus exatos termos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026